Tribunal: TJMT
Processo: 1014076-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014076-68.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA - ME - CNPJ: 97.410.849/0001-75 (EMBARGADO), PRATA CONSTRUTORA EIRELI - EPP - CNPJ: 09.342.661/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LAGOA AZUL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. - CNPJ: 16.423.090/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão e contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Município de Mirassol D
’
Oeste
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 48772474).

Assegura que, “
houve uma flagrante contradição e omissão na decisão, primeiro ao não reconhecer a precariedade do alvará, que como salientado era para execução e não de aprovação, e segundo porque na decisão consta que os alvarás são validos, o que não procedem
”.

Requer seja sanada a apontada omissão e contradição.

Não há contrarrazões (Id. 53072481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — LOTEAMENTO PARTICULAR — INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA — DEVER DO LOTEADOR — DESEMBARGO DE OBRA DO ADQUIRENTE DE LOTE — ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO VÁLIDO — EXISTÊNCIA — DEMONSTRAÇÃO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Demonstrada a existência de alvará para construção válido expedido em favor do adquirente de lote, não se mostra admissível proceder ao embargo de sua obra, em razão da ausência de instalação de infraestrutura básica no loteamento, porque é dever do loteador, não daquele.

Recurso não provido. (Id. 48772475).

O acórdão não é omisso nem contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão,
a correção das irregularidades existentes no loteamento, apesar da insistência do embargante, não pode ser atribuída ao adquirente de lotes, porque é ônus do loteador.

[...]
Quanto à responsabilidade pela instalação da infraestrutura básica em loteamento particular, cuida-se de obrigação do loteador e, na hipótese de omissão deste, o ônus recai sobre o Município, não sobre o adquirente de lotes.

[...] Nessa linha, dentro da sistemática criada pela Lei 6.766/1979 (art. 40),
a responsabilidade do município pela regularização
lato sensu
do loteamento é subsidiária, pois é necessário, primeiro, cobrar do loteador o cumprimento das obrigações que a legislação de regência lhe impõe para, depois, em caso de inadimplemento, exigir do Poder Público Municipal a execução de seu dever, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público
. Precedentes: REsp 1.394.701/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no REsp 1.310.642/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/3/2015, DJe 9/3/2015; REsp 859.905/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 1/9/2011, DJe 16/3/2012; AgRg no Agravo em REsp 446.051/SP. Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27.4.2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1703936/RO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original]

Daí decorrente, não se mostra admissível embargar as obras da agravada, que, repiso, teriam sido autorizadas e aprovadas pelo Poder Público, ao fundamento de que o loteador não teria procedido à instalação de todas as infraestruturas básicas, mormente, porque, não compete a ela corrigir as irregularidades no loteamento apontadas pelo agravante. [...]. (Id. 48772476, fls. 6/7).

Ademais, o acórdão bem explicitou que, cabe ao embargante o dever de fiscalizar as obras de responsabilidade da embargada, inclusive revogar eventuais autorizações já deferidas em favor desta, acaso constatada irregularidade na execução daquelas.

[...] Acaso constatada irregularidade nas obras de responsabilidade da agravada, cabe ao agravante revogar as autorizações já deferidas, no caso, os alvarás para construção n
os
2054/2018, 2055/2018 e 2056/2018, o que não ocorreu.

[...]

Por fim, é necessário registrar que, a decisão não exime o Município de cumprir o seu dever de fiscalizar eventual irregularidade na execução de obras de responsabilidade da agravada. [...]. (Id. 48772476, fls. 7/9).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020